Tribunal: TJDFT
Processo: 0738912-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738912-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A RECORRIDA: JEANE GOMES DA COSTA ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELACAO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TESE AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. FATO DO SERVIÇO. TEORIA BYSTANDER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminar rejeitada. 3. A relação jurídica em apreço se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor é consumidor por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, razão pela qual a responsabilidade civil do fornecedor e objetiva e dispensa perscrutar o dolo ou a culpa. 4. A inversão do ônus da prova opera por força de lei (ope legis), na esteira do artigo 14 da Lei n. 8.078/90, porque resulta da própria segurança na prestação do serviço A relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do consumidor, à luz dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 5. No caso, o conjunto probatório produzido corrobora a tese autoral de que não teria autorizado o empréstimo, o que impõe o reconhecimento da nulidade do contrato e atrai a responsabilidade objetiva do banco pelos danos que causar e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços, nos moldes do artigo 14 da Lei n. 8.078/90. 6. Atualmente, a Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no 676.608, 600.663 e 622.897/RS, fixou a seguinte tese: "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, independentemente da natureza do elemento volitivo". Desse modo, para a devolução em dobro, não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão "salvo hipótese de engano justificável", constante do art. 42, parágrafo único, do CDC deve ser compreendida como elemento de causalidade e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório para a excludente da repetição dobrada é do fornecedor. 7. O desequilíbrio e transtorno emocionais decorrentes da redução do valor da aposentadoria, somados ao comprometimento do único meio de subsistência e de conferir o mínimo conforto, tudo por conta de débitos de parcelas vinculados a empréstimo fraudulento, são motivos bastantes e suficientes para a caracterização do dano moral. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, afirmando ter havido decisão surpresa, bem como ofensa ao princípio do contraditório, ao declarar-se a nulidade dos contratos firmados com base na alegada ausência de comprovação da regularidade da contratação digital, sem que esse fundamento tenha sido previamente debatido nos autos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com jugado do STJ, a fim de demonstrá-la; b) artigos 374, 411, 436 e 437, todos do CPC, aduzindo que deveria ter sido reconhecida a autenticidade de documentos não impugnados. Indica dissídio interpretativo com julgado do STJ; c) artigos 4o da Lei 14.063/20 e 10, § 2o, da MP 2.200-2/01, asseverando que é conferida validade jurídica à contratação digital mediante assinatura eletrônica simples e biometria facial. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 182 do Código Civil, sustentando que foram contrariados os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito, em razão da omissão quanto à compensação integral dos valores efetivamente recebidos pela recorrida. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 73273738). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao mencionado malferimento aos artigos 10, 374, 411, 436 e 437, todos do Código de Processo Civil, 4o da Lei 14.063/20 e 10, § 2o, da MP 2.200-2/01, tendo em vista que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objetos de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “verifica-se que o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Incidência da Súmula n. 211/STJ” (REsp n. 2.188.195/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Ademais, registre-se que “Relativamente à alínea "c", a ausência de prequestionamento impede a demonstração do dissenso jurisprudencial, dada a inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do Recurso Especial” (AgInt no AREsp n. 2.786.451/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao artigo 182 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73273738. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020